Tribunal: TJBA
Processo: 8015758-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
tjba

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015758-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SIMIONATO

Advogado(s)
:
ARTUR MONTEIRO ARAUJO, ALEX WAGNER FERREIRA SOUZA

AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência por ausência de comprovação da urgência e da plausibilidade do direito invocado, no contexto de controvérsia envolvendo suposta configuração de grupo econômico entre as partes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reforma da decisão interlocutória que indeferiu liminar por ausência de elementos mínimos de prova da verossimilhança do direito e do perigo na demora, bem como a vedação à supressão de instância.

III. Razões de decidir
3. A atribuição de efeito suspensivo pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não preenchidos.
4. Não houve prévia apreciação pelo juízo de origem sobre a alegação central da existência de grupo econômico, sendo vedado ao Tribunal decidir originariamente sobre matéria não enfrentada na instância inferior.
5. Ausente demonstração de risco iminente ou de prejuízo irreparável, não se justifica a antecipação da prestação jurisdicional.
6. O contraditório e a ampla defesa recomendam o regular prosseguimento da demanda na origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave. 2. Não cabe ao Tribunal apreciar originariamente questões não decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015758-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRUNO DE OLIVEIRA SIMIONATO e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR